Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA FINANCEIRO. VALORES CREDITADOS E SACADOS PELA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c dano morais ajuizada pela ora recorrente. Alega que teriam sido firmados em seu nome dois empréstimos fraudulentos, que ela acreditou se tratar de recebimento de proventos de aposentadoria e, por isso, efetuou o saque integral dos valores.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença de improcedência dos pedidos alusivos à restituição em dobro de valores e a compensação dos alegados danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de dois empréstimos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário a dar causa à contratação fraudulenta; (ii) definir se a parte consumidora faz jus à restituição de valores e à compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei 8.078/1990 que, em seu art. 14, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvada a demonstração de excludentes, como a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
6. Os elementos probatórios (Id. 79094041 e Id. 79094043) evidenciam que os valores dos empréstimos foram regularmente creditados na conta da autora e integralmente sacados poucos dias depois, tendo a alegação de fraude surgido apenas semanas após as movimentações financeiras.
7. Por seu turno, a instituição financeira apresentou documentação relativa à contratação eletrônica, com registros compatíveis com a regular manifestação de vontade (Id. 79094057 e Id. 79094058), não sendo apontada vulnerabilidade específica do sistema de segurança apta a caracterizar fortuito interno, nos termos da Súmula 479 STJ.
8. Nessas condições, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC). E, ausente demonstração de falha do sistema bancário e comprovado o crédito (e o saque) do valor na conta da consumidora, não há nulidade contratual nem dever de devolução de valores ou de reparação de danos morais e materiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida à luz dos documentos apresentados (CPC, art. 98, § 3o).